Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Não autoriza o provimento dos embargos de declaração a alegação de contradição entre a interpretação dada pelo juiz e aquela que pretende a parte embargante.
2. Havendo omissão consistente na ausência de análise de argumentos expostos pelo apelado e pelo apelante quanto ao excesso nos cálculos, gratuidade de justiça e inversão dos ônus da sucumbência, acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração do autor e da ré.